Tribunal: TJDFT
Processo: 0734149-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0734149-38.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A AGRAVADO: ALIZAETH INACIO COELHO MACHADO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A – que atua como assistente simples de ARTERIS S.A. na demanda sob procedimento comum (autos no 0711336-93.2025.8.07.0007) proposta por ALIZAETH INÁCIO COELHO MACHADO -, impugnando decisão do juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga – DF (ID 75177561) que inverteu o ônus da prova em favor do Autor e, ao ter decidido desta forma, o magistrado deixou de considerar a ausência de verossimilhança das alegações feitas pelo Autor, motivo pelo qual a decisão proferida não poderá ser mantida. Afirma a agravante que a tese autoral é de que os danos materiais (R$ 13.718,69) ocasionados a seu veículo Ford Fusion Hybrid – quando trafegava pela BR-116, km 19, em 10/12/2024 – foram provocados por um buraco existente na rodovia pedagiada e administrada pela agravante, configurando falha na prestação do serviço por omissão na manutenção da pista. Argumentou que a inversão do ônus da prova, mesmo sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor – CDC, não é automática, mas exige cumulativamente a verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica da parte autora, que não se verificariam no caso vertente. Ressalvou que a autora não apresentou laudo técnico, boletim de ocorrência ou registro de atendimento que comprove o nexo causal entre o alegado buraco e os danos sofridos. Sustentou que a decisão interlocutória violou os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, pois a agravada seria plenamente capaz de produzir prova do fato constitutivo do direito alegado por ela, conforme a regra do art. 373, I1, do Código de Processo Civil - CPC. Diz que é necessário o recebimento do recurso sob efeito suspensivo porque, estando o processo em fase de produção de provas, há possibilidade prejuízos em razão da inversão do ônus da prova, pois pode ocorrer que, mesmo não sendo provados os fatos constitutivos do direito autoral, seja a ré responsabilizada pelo acidente. Requer, assim, o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, ao final, o provimento para manter o ônus da prova conforme o disposto no art. 373, I, do CPC. Instada a discorrer sobre a utilidade da via recursal escolhida (ID 75263520), a agravante manifestou-se no ID 75386484. É o relatado do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I2, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá“atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do art. 995, parágrafo único3, do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. No presente caso, nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, não vislumbro “prima facie” a demonstração de perigo de probabilidade de provimento do recurso, haja vista que a decisão bem fundamentou a questão relativa à legitimidade passiva ad causam. Senão vejamos: Eis o trecho da decisão, no que interessa: Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por ALIZAETH INACIO COELHO MACHADO em desfavor de ARTERIS S.A., partes qualificadas nos autos. Narra a autora que, no dia 10/12/2024, por volta das 04:30, o seu esposo Sergio Vieira Machado, enquanto trafegava com o veículo da autora, I/FORD FUSION TIT HYBRID, PLACA BCJ- 8C68, na BR 116, por volta do KM 19, próximo à cidade de Campina Grande do Sul, rodovia sob a responsabilidade da empresa concessionária ré, atingiu um buraco na pista e teve a roda dianteira esquerda quebrada, a roda traseira esquerda amassada, o pneu dianteiro rasgado e o pneu traseiro danificado com surgimento de bolhas. Aduz que o guincho da ré foi acionado e no momento do reboque, o veículo se desprendeu do guincho, o que danificou o para-choque dianteiro e a barra de direção. Afirma que teve que pernoitar na cidade e contratar outro guincho para transporte do veículo até o Distrito Federal. Requer a inversão do ônus da prova e condenação ao pagamento de danos materiais, do valor do guincho, da diária de hotel e do conserto do veículo, no valor total de R$ 13.718,69. Citada, a parte ré apresentou defesa (id. 238174706), na qual alega ilegitimidade passiva, sob o argumento de que seria necessária a sua substituição pela Autopista Régis Bittencourt S/A. No mérito, suscita a inexistência de prova do nexo de causalidade, pois não estaria demonstrado que o veículo da parte autora caiu no buraco indicado ou que os danos decorrem de acidente devido à existência do buraco. Aduz, ainda, a culpa exclusiva do condutor do veículo, o qual teria violado o dever de cautela na condução do veículo danificado. Também impugna o pedido de ressarcimento dos gastos com guincho particular e hospedagem em hotel, argumentando que não haveria relação com o ato ilícito. Pugna, portanto, pelo acolhimento da preliminar ou pela improcedência dos pedidos. Ainda, a Autopista Régis Bittencourt S/A compareceu aos autos e requereu sua inclusão como litisconsorte passivo ou assistente simples. No mérito, suscita a inexistência de prova do nexo de causalidade, pois não estaria demonstrado que o veículo da parte autora caiu no buraco indicado ou que os danos decorrem de acidente devido à inexistência do buraco. Aduz, ainda, a culpa exclusiva do condutor do veículo, o qual teria violado o dever de cautela na condução do veículo danificado. Também impugna o pedido de ressarcimento dos gastos com guincho particular e hospedagem em hotel, argumentando que não haveria relação com o ato ilícito. Pugna, portanto, pela improcedência dos pedidos. A parte autora se manifestou em réplica (id. 241249171), defendendo a legitimidade passiva da ré e afirmando não se opor à inclusão de Autopista Régis Bittencourt S/A. Instadas as partes a se manifestar acerca das provas, as partes pleitearam pelo julgamento antecipado da lide (id. 242323810 e 242844881). Vieram os autos conclusos. Decido. Passo ao saneamento do feito, nos termos do art. 357 e seguintes do CPC. Em relação à alegação de ilegitimidade passiva, a própria ré Arteris S/A afirmou tratar-se de uma holding, controladora de um grupo econômico de concessionárias de rodovias, dentre as quais a Autopista Regis, a qual administra o trecho onde ocorreu o acidente. Assim, sua responsabilidade perante os usuários é solidária e não pode ser afastada, a teor do disposto no artigo 28, § 2o do CDC. Portanto, rejeito a preliminar e DECLARO SANEADO o processo. Ainda, quanto ao pedido de inclusão no polo passivo da pessoa jurídica Autopista Régis Bittencourt S/A, diante da concordância da autora acerca do requerimento, DEFIRO o seu ingresso nos autos, na qualidade de assistente litisconsorcial da ré, nos termos do art. 124 do CPC. Preclusa está a oportunidade de requerimento de outras provas, a não ser para comprovação de fato superveniente. O ponto controvertido ainda pendente de esclarecimento é se a parte ré possui responsabilidade pelos danos sofridos pela autora e qual é a extensão dos danos. A relação em questão tem nítida natureza consumerista, já que o autor é consumidor de produtos e serviços; e a ré é sua fornecedora, devendo a contratação em questão ser regida pelos princípios protetivos esculpidos no Código de Defesa do Consumidor. Anoto, também, que se mostra cabível a inversão do ônus da prova, pois há verossimilhança nas alegações autorais, devendo-se acreditar, em princípio, na boa-fé da autora. De outra banda, é notória sua hipossuficiência frente a empresa requerida, esta sim, que tem toda a condição de demonstrar a regularidade das condições da via, como alega em contestação. Assim sendo, ante o pedido deduzido na inicial, INVERTO o ônus da prova, com fulcro no art. 6o, VIII, do Código Consumerista. Tendo em vista que quando as partes foram intimadas quanto ao interesse de produzir provas, ainda não havia sido invertido o ônus da prova, intimem-se novamente as partes para manifestarem seu interesse em produzir provas em relação exclusivamente quanto aos pontos controvertidos da demanda, no prazo de 15 (quinze) dias. (grifo nosso) No entanto, não vislumbro a probabilidade do direito alegado com fundamento para concessão da liminar vindicada, haja visto que não se verifica equívoco, aferível primo ictu oculi quanto à inversão do ônus da prova, tendo em vista a suficiente e específica fundamentação, porquanto os elementos de prova até aqui colhidos, nos autos principais, demonstram a verossimilhança das alegações, citando-se os documentos acostados à inicial, em anexo ao ID 75176107, além da demonstrada hipossuficiência financeira e jurídica da parte autora/agravada, pelo que restou corretamente decidido que tem condições de demonstrar a regularidade das condições da via em que ocorreu o acidente, inclusive, porque a manutenção das perfeitas condições da rodovia é uma obrigação contratual, para com os usuários e para com o poder concedente. Destaco, ainda, que, por ser o juiz o destinatário das provas, a ele compete decidir sobre sua necessidade na formação do seu livre convencimento (art. 3714, CPC). Desta forma, em análise perfunctória dos argumentos expendidos pelo agravante, não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal pretendida, conforme disposto no parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, ressaltando-se, ainda, a necessidade da presença dos dois requisitos, para tanto. Ressalta-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao juízo a quo o teor da presente decisão. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao agravo interposto no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [3] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [4] Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.